Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO - RETIRADA DO BEM DA COMARCA - POSSIBILIDADE - 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, deve-se deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação, ressaltando que não há que se falar em proibição de que ele saia do território da Comarca em que tramita o processo, vez que não existe tal restrição na lei, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a partir da citação.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1019357-23.2020.8.11.0015, movida em desfavor de APARECIDA DA SILVA perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou que efetivada a busca e apreensão, deverá o veículo permanecer nesta Comarca, até ulterior deliberação do juízo.
Em resumo, alega que (i) determinação fere o direito de propriedade estabelecido no inciso XXII do Art. 5o da Constituição Federal; (ii) nos termos do § 3o do Art. 5o do Dec. Lei 911/69, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se -ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; (iii) o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar e não da citação.
Síntese recursal. Fundamento. Decido.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso que se cinge à reforma da r. decisão que deferiu a busca e apreensão do bem objeto do litígio, determinando que quando efetivada a busca e apreensão, o veículo deverá permanecer nesta Comarca, até ulterior deliberação do juízo.
Assiste razão à Instituição-Agravante, porém apenas em parte.
Quanto à restrição imposta, limitação à remoção do bem apreendido da Comarca, não subsiste a decisão objurgada, pois nada impede o deslocamento do veículo para outra cidade, permanecendo a obrigação do credor, entretanto, em caso de purgação da mora, como autoriza o § 2o do art. 3o, de restituir o veículo ao devedor independentemente de onde estiver sido depositado.
Com efeito, se o devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não depositar integralmente o valor da dívida integral, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor, que poderá vendê-lo extrajudicialmente, independentemente de prévia autorização judicial, nos termos do art. 3o §§ 1o e 2o, do DL 911/69.
De qualquer forma, ultrapassado o prazo para a purgação da mora oportunizada (art. 3o, §1o, DL 911/69) sem que tenha sido efetivamente depositado as parcelas vencidas, mais custas e honorários restam incabível a imposição da restrição ante a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido nas mãos do credor.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
"Recurso Especial ­ Ação de Busca e Apreensão ­ Liminar concedida com ressalvas ­ Afastamento da proibição de venda e retirada do bem financiado da Comarca sem autorização judicial, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias ­ Constitucionalidade do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69 ­ Efetivação da posse e propriedade do veículo em favor da Instituição Financeira ­ Recurso Especial provido". (STJ, REsp: 1183638, Ministro Massami Uyeda, 22.10.2010).
No mesmo sentido:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - PURGA DA MORA - REMOÇÃO DO BEM. De conformidade com o art. 2o, caput, do Decreto-lei 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, não sendo vedada, ainda, a sua remoção da comarca onde se encontra.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0456.18.004382-4/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da sumula em 29/03/2019).
Assim, estando presentes os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, não há que se falar na proibição de que o veículo saia do território da Comarca, vez que a lei não prevê tal restrição.
De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL E TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (RAR n. 23080/2015, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, DJe 11/03/2015, destacamos).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CONCEDIDA - VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - CABIMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, independentemente de autorização judicial, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a partir da citação”. (AI 99565/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão hostilizada, facultando à agravante retirar o veículo da comarca onde tramita o processo, nos termos da fundamentação acima.
Comunique-se imediatamente o juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- RELATOR -